Tribunal: TCU
Processo: 019.101/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.101/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Clara de Carvalho Silva (XXX.183.397-XX); Barbara de Souza Dutra e Mello (XXX.993.167-XX); Fabiane Mayra Ramos (XXX.989.596-XX); Gabriel de Azevedo Marques Ferreira Pinto (XXX.347.727-XX); Ian Maldonado Kuhl (XXX.325.287-XX); Joao Pedro Vargas Sadler Guedes (XXX.075.171-XX); Lais Silva Pessoa Franca (XXX.682.554-XX); Luca Rodrigues Lunardelli (XXX.941.968-XX); Marcus Vinicius da Silva Freire (XXX.790.417-XX); Rafael Raul Vinhas Mioni Rodrigues (XXX.621.067-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.